Tribunal: STF
Processo: HC 75169
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: Exercício arbitrário das próprias razões:
inexistência: manutenção pelo agente de sua posse contra quem -
conforme sentença civil transitada em julgado - jamais a detivera.
1. Constitui elemento normativo do tipo do exercício
arbitrário das próprias razões (CPen., art. 345) o não enquadrar-se
o fato numa das hipóteses excepcionais em que os ordenamentos
modernos, por imperativos da eficácia, transigem com a autotutela de
direitos privados, que, de regra, incriminam: o exemplo mais
freqüente de tais casos excepcionais de licitude da autotutela
privada está na defesa da posse, nos termos admitidos no art. 502
C.Civil.
2. Desse modo, saber quem detinha a posse no momento do
fato constitui questão prejudicial heterogênea da existência daquele
crime atribuído ao agente que pretende ter agido em defesa da sua
posse contra quem jamais a tivera.
3. A eficácia no processo penal de sentença civil
transitada em julgado, que haja decidido questão prejudicial
heterogênea, não depende de que, para aguardá-la, tenha havido
suspensão do procedimento criminal.